Tribunal: TJBA
Processo: 8003376-82.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003376-82.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE. MUNICÍPIO DE ILHÉUS.
DIRETO À GRATUIDADE DO ACESSO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.
RECONHECIMENTO

EM PRIMEIRO GRAU
. REQUERENTE
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO COMPORTAMENTAL
.
RECEITUÁRIOS
MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE SAÚDE.
SOLICITAÇÃO MÉDICA DO BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE COM DIREITO A ACOMPANHANTE. PARTE AUTORA HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRA
.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o município réu a conceder à autora o benefício do transporte municipal gratuito com acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
refere-se a analisar se deve ser
o município réu
condenad
o a conceder à
parte
autora o benefício do passe livre com direito a acompanhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico brasileiro visa a proteger os interesses e direitos das pessoas com deficiência mental, física, intelectual ou sensorial ou com mobilidade reduzida, não devendo as disposições legais a respeito do tema serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de não se alcançar a finalidade precípua da legislação, qual seja, a proteção e o respeito à dignidade da pessoa humana.

4. A despeito dos requisitos elencados pela legislação municipal para a concessão da gratuidade, a exegese sistemática das normas insculpidas em todos os textos supracitados, em cotejo, ainda, com os elementos probatórios constantes nos autos, permite concluir que a apelada faz jus ao transporte gratuito, porquanto sua situação está prevista no conceito de pessoa com deficiência.

5. Os receituários médicos encartados aos autos comprovam ser a parte autora portadora de deficiência intelectual e transtorno comportamental, havendo o profissional médico expressamente solicitado o benefício do passe livre com direito a acompanhante.

6. Na hipótese dos autos, portanto, ante a ponderação dos valores em jogo, forçosa a prevalência ao direito à saúde, uma vez que sem a gratuidade do transporte, com direito a acompanhante, não poderá a recorrida dar continuidade ao tratamento realizado nos hospitais e centros de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 24, XIV; Lei 13.146/2005, art. 2
o
, caput, art. 8
o
, art. 10, caput; Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5
o
; Lei Municipal nº 2.939/2001, art. 1
o
, art. 3
o
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 05014912520188050103, Relator.:
Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível
, Data de Publicação: 06/08/2024; TJ-BA - Apelação: 00017753720118050103, Relator.:
Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível,
Data de Publicação: 25/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003376
-
82
.20
24
.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
o
Município de Ilhéus

e como Apelado(a)
R.C.S.
, representado(a) por
Sirlande Teixeira Costa
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo,
nos termos do voto do relator.